Tribunal: STF
Processo: RE 1528751
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OFENSA AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37. INAPLICABILIDADE. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE: SÚMULA N. 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PROFESSORA MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CRITÉRIOS LEGAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Juizado Especial de Santa Catarina:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI 12.153/2009). AÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO. PROFESSORA. INCONGRUÊNCIA ENTRE A PRETENSÃO INICIAL E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. DECISÃO EXTRA PETITA. ARTS. 141 E 492, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE RECONHECIDA. CAUSA MADURA (CPC, ART. 1.013, § 3º, INCISO II). REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ COMO DIRETRIZES AS NORMAS INSERIDAS NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. CRITÉRIOS DE REAJUSTE NÃO OBSERVADOS PELO PODER PÚBLICO. VERBA DEVIDA, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ENUNCIADO DA SÚMULA N. 85/STJ). CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ‘A Lei 11.738/2008 fixou o piso do magistério. É lei constitucional (reconheceu o STF) e tem caráter nacional: aplica-se a todas as unidades federativas. Se é piso, nada impede que seja fixado montante maior. Em outros termos, é dado à União, Estados-membros e municípios criarem, por assim dizer, os seus pisos desde que maiores do que aquele outro. Do mesmo modo, nada obsta que atrelem as subsequentes correções ao percentual ditado na lei nacional, visto que dessa forma se estará prestigiando a intenção constitucional de valorização do magistério. Lei do Município de Água Doce que fixa essa política remuneratória em favor dos professores e que tem que ser respeitada. Recurso e remessa desprovidos’. (TJSC, Apelação Cível n. 0002329-40.2014.8.24.0037, de Joaçaba, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 26-04-2018). Adverte-se que eventual oposição de Embargos de Declaração deve indicar expressamente o ponto e a extensão da: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou d) correção de erro material. A oposição de Embargos de Declaração dilatórios e/ou oportunistas é vedada pelo sistema jurídico e não se presta a ‘rediscutir o fundamento jurídico ou a análise da prova’, podendo ensejar a aplicação da multa respectiva (CPC, art. 1.026, §§ 1º e 2º)” (fl. 6, e-doc. 11).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º e os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    Ressalta que “vem a esta Corte Constitucional clamar pela reforma do decisum, uma vez que seu entendimento contraria direta e expressamente dispositivo constitucional” (fl. 10, e-doc. 12)



    Assinala ter ocorrido “ofensa do acórdão aos dispositivos constitucionais, bem como a preceito sumular da Corte, afastando-se, assim, qualquer condenação ao Recorrido, uma vez que é vedado ao Poder Judiciário interferir na política remuneratória de servidor público” (fl. 16, e-doc. 12).



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário para rever a decisão recorrida, julgando improcedente os pleitos do Recorrido, eis que a referida decisão meritória ofende direta expressamente as disposições normativas o art. 2º, da CF/88, e Súmula Vinculante n.º 37 do STF” (fl. 18, e-doc. 12).



    3. No juízo de retratação do Tema 864 da repercussão geral, a Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 864 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO. CASO EM ANÁLISE EM QUE O REAJUSTE CONSTA AO ESTATUTO DOS SERVIDORES (N. 129/2014) NÃO APENAS EM LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO). ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO TEMA 864, CUJA ANÁLISE É RESTRITA À EXISTÊNCIA DE DIREITO À REVISÃO GERAL POR ÍNDICE PREVISTO APENAS NA LDO E SEM DOTAÇÃO CORRESPONDENTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA. REAJUSTE PREVISTO NO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO QUE PRESUME ANÁLISE PRÉVIA DO IMPACTO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO PELO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA” (fl. 3, e-doc. 18).



    4. O Município recorrente interpôs novo recurso extraordinário, reiterando os argumentos do anterior (e-doc. 19).



    5. O Juiz Presidente da Turma Recursal de origem não conheceu do segundo recurso extraordinário e admitiu o primeiro (e-doc. 21).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. A alegada contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pela Turma Recursal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido prequestionamento no momento processual adequado. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Coisa julgada. Princípios Constitucionais. Prequestionamento ausente. Súmulas 282 e 356 do STF. Tema 660/STF. Inadmissibilidade do recurso. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que o STF, no Tema 660, firmou entendimento no sentido de ser inadmissível o recurso extraordinário para discutir os limites da coisa julgada e a suposta ofensa aos princípios constitucionais quando a verificação depender de análise prévia de legislação infraconstitucional. Ademais, o acórdão recorrido não prequestionou os dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente, conforme preveem as Súmulas 282 e 356 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o recurso extraordinário pode ser admitido, se respeita os limites da coisa julgada e se de fato há violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional e (ii) se há prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados pelo agravante, conforme exigem as Súmulas 282 e 356 do STF. III. Razões de decidir 3. O STF consolidou, no Tema 660, a inadmissibilidade do recurso extraordinário para discutir limites da coisa julgada e ofensa a princípios constitucionais quando a análise exigir a interpretação de legislação infraconstitucional. Não há, assim, ofensa direta à Constituição. 4. O acórdão recorrido não prequestionou os dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente, e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão. Portanto, incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, o que torna o recurso inadmissível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.504.338-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



    “Os dispositivos indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1.512.951-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.12.2024).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    Nessa situação jurídica, o requisito do prequestionamento não foi atendido. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 352 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.



    8. Improcede a alegação do recorrente de contrariedade à Súmula Vinculante n. 37, na qual se tem: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (DJe 10.2.2015).



    A Turma Recursal de origem, ao apreciar a controvérsia sobre revisão de vencimentos da servidora pública recorrida, valeu-se da interpretação da legislação infraconstitucional em relação a normas municipais, sem descumprir os princípios constitucionais norteadores da Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    No acórdão recorrido, também não se tratou de matéria referente à alegada contrariedade à Súmula Vinculante n. 37, objeto deste recurso extraordinário. Ausente, portanto, correspondência entre os fundamentos da decisão impugnada e as genéricas argumentações do recorrente sobre esse enunciado sumular.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal é incabível recurso extraordinário sem “pertinência com os fundamentos em que se assentou o ato decisório questionado. Ocorrência de divórcio ideológico” (ARE n. 1.116.367-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019). 



    Não há identidade entre as alegações formuladas no recurso extraordinário e os fundamentos do julgado recorrido, pelo que incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.487.036-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.203.514-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2020).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Regularidade da Certidão de dívida ativa. Suspensão da execução. Índice de atualização monetária. Razões dissociadas. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente defende violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.513.744-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024).



    9. O argumento do recorrente de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não merece acolhida, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Tendo sido declarada a ausência de repercussão geral no Tema 660, aplica-se a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido de que os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Esses óbices jurídicos são suficientes para a negativa de provimento do presente recurso extraordinário.



    10. Ainda que fosse possível superar os óbices jurídicos impeditivos do prosseguimento do recurso extraordinário, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao recorrente.



    11. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem deu provimento ao recurso inominado, para “julgar procedentes os pedidos iniciais e, como efeito, condenar o Município de São Ludgero ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, em decorrência da previsão contida na Lei Complementar Municipal n. 129/2014, de acordo com a Lei Federal n. 11.738/2008, com os devidos reflexos legais, respeitando-se, de todo modo, a prescrição quinquenal (Enunciado da Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça)”.



    Rever o decidido nas instâncias do Juizado Especial demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar municipal n. 129/2014 e Lei federal n. 11.738/2008) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.443.308-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2023).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Magistério. Piso salarial. Lei federal 11.738/2008. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.506.860-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL FIXADO CONFORME LEI FEDERAL N° 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL DA CATEGORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos, ex vi das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.335.482-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 08-10-2021).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora